Tribunal: TJBA
Processo: 0503551-39.2016.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503551-39.2016.8.05.0006 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA APELADO: IVANA CATIA DE OLIVEIRA ANDRADE ORRICO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA INDEVIDA DE LIGAÇÃO. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por IVANA CATIA DE OLIVEIRA ANDRADE, confirmando tutela para determinar a ligação de energia elétrica em imóvel situado na Rua Albino Lopes, s/n, Urbis I, Amargosa/BA, e condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A autora comprovou ser proprietária e residente no imóvel, bem como ter solicitado formalmente a ligação do serviço. A concessionária deixou de realizar a ligação sob alegações genéricas de impedimentos técnicos. Fotografias demonstraram que imóveis vizinhos, na mesma localidade, já eram atendidos pela rede elétrica. A ligação somente foi efetivada após determinação judicial. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se houve perda superveniente do objeto em razão da ligação do serviço após decisão liminar; (ii) se a negativa inicial configurou falha na prestação de serviço essencial; e (iii) se é devida indenização por danos morais, bem como a adequação do valor fixado. III. Razões de decidir 3. O cumprimento de tutela provisória não implica perda do objeto da ação, pois subsiste o interesse na obtenção de provimento definitivo e na análise da responsabilidade civil pelos danos decorrentes da conduta pretérita. 4. O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua. A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. 5. A concessionária não comprovou impedimento técnico insuperável para a ligação, limitando-se a alegações genéricas. A existência de fornecimento a imóveis vizinhos evidencia tratamento desigual e ausência de justificativa técnica idônea. 6. A ligação somente ocorreu após intervenção judicial, demonstrando falha na prestação do serviço. 7. A indevida privação de serviço essencial configura dano moral presumido, por afetar diretamente condições mínimas de dignidade e habitabilidade, dispensando prova específica do abalo. 8. O valor fixado a título de indenização (R$ 3.000,00) mostra-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa. 9. Correta a incidência de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento, conforme entendimento sumulado do STJ. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O cumprimento de tutela provisória que determina a ligação de energia elétrica não implica perda superveniente do objeto da ação, subsistindo interesse na análise do mérito e da responsabilidade civil. 2. A negativa injustificada de fornecimento de energia elétrica, quando demonstrada a possibilidade técnica e o atendimento a imóveis vizinhos, configura falha na prestação de serviço essencial e enseja dano moral presumido.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 14 e 22; CC, arts. 186, 927 e 944; CPC, arts. 485, VI, 487, I, e 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: Súmula 54 do STJ; Súmula 362 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de nº 0503551-39.2016.8.05.0006, em que figuram como parte recorrente COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e parte recorrida IVANA CATIA DE OLIVEIRA ANDRADE ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, de de 2026. PRESIDENTE ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA